Tribunal: TJMT
Processo: 1031943-58.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031943-58.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARINA VERIDIANA DE CAMPOS - CPF: 852.693.521-68 (APELANTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurada que sofreu acidente de trajeto, com fratura de tornozelo, submetida a tratamento cirúrgico, sob alegação de permanência de sequelas que reduzem sua capacidade para o exercício da atividade habitual de operadora de cargas. A Recorrente sustenta que o laudo pericial contém contradições internas, pois reconhece sequelas permanentes, limitação funcional e redução da capacidade laborativa habitual, mas conclui pela inexistência de redução permanente da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial produzido nos autos apresenta contradições relevantes capazes de comprometer sua aptidão probatória; e (
ii
) estabelecer se é possível manter a sentença de improcedência sem prévio esclarecimento técnico acerca da existência de redução da capacidade laborativa habitual para fins de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, exige a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da consolidação das lesões com sequela e da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo desnecessária a demonstração de grau mínimo de incapacidade, desde que existente diminuição funcional.

4.
O laudo pericial reconhece a existência de lesão consolidada, sequelas permanentes, limitação funcional residual e redução da capacidade laborativa habitual, inclusive ao afirmar que a segurada não exerce suas atividades com o mesmo vigor, rendimento e perfeição técnica de antes do acidente.

5.

A conclusão pericial que afasta a redução permanente da capacidade laboral mostra-se inconciliável com as respostas fornecidas aos quesitos, que expressamente reconhecem limitação funcional e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

6.
A impugnação da prova pericial pela parte autora não foi adequadamente enfrentada antes do julgamento de mérito, o que inviabiliza a manutenção da sentença fundada em elemento probatório contraditório.

7.
A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica relacionada à capacidade laborativa da segurada, impondo a realização de nova perícia por especialista para adequado esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:
Laudo pericial que apresenta conclusões incompatíveis com as respostas aos quesitos carece de aptidão para fundamentar o julgamento da controvérsia previdenciária.

O reconhecimento pericial de sequelas permanentes, limitação funcional e redução da capacidade laborativa habitual exige esclarecimento técnico quando a conclusão final afasta a existência de redução da capacidade laboral.

A prova pericial contraditória impõe a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia, quando indispensável à apuração dos requisitos do auxílio-acidente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 18, § 1º, 26, I, e 86; CPC,
arts
. 371, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3ª Seção,
DJe
08.09.2010 (Tema Repetitivo 416); TRF-4, AC n. 0000180-18.2015.4.04.9999, Rel. Des. Roger Raupp Rios, Quinta Turma, j. 29.11.2016; TRT-2, Processo n. 1000234-75.2020.5.02.0068, Rel. Des. Manoel
Antonio
Ariano, 14ª Turma,
publ
. 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Carina Veridiana de Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta,
que
a sentença deve ser reformada porque se fundamentou em laudo pericial contraditório.

Afirma que o próprio
expert
reconheceu a ocorrência de acidente de trajeto, a fratura do tornozelo direito, a realização de procedimento cirúrgico com colocação de placa e parafusos, a consolidação das lesões, a existência de sequelas permanentes e a presença de limitação funcional residual, circunstâncias que evidenciariam a redução de sua capacidade laborativa habitual.

Sustenta que, apesar dessas conclusões, o perito contraditoriamente consignou inexistir redução permanente da capacidade laboral, sem apresentar fundamentação técnica capaz de justificar tal afirmação.

Argumenta que a decisão recorrida deixou de enfrentar as inconsistências internas do laudo pericial e examinou a demanda sob a ótica dos benefícios por incapacidade, exigindo incapacidade laborativa para concessão do benefício, quando o auxílio-acidente exige apenas a demonstração de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Defende que exercia a função de operadora de cargas, atividade que demanda movimentação constante, carregamento e deslocamento de peso, sendo incompatível com as sequelas decorrentes do acidente sofrido.

Assevera que o laudo pericial reconheceu expressamente a existência de limitação funcional permanente e redução da capacidade laborativa habitual, circunstância suficiente para o deferimento do auxílio-acidente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 416.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito ao benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente percebido, além do pagamento das parcelas retroativas e consectários legais.

Não houve contrarrazões
, embora a parte recorrida tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de

Justiça opina pela inexistência dos requisitos autorizadores da intervenção ministe
rial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,

Carina
Veridiana
de Campos
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária ajuizada por ela.

Extrai-se da inicial que
a
parte autora
ajuizou a presente demanda,
objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob o argumento de que sofreu acidente
de trajeto
em
30/01/2015
, o qual lhe teria acarretado fratura d
e tornozelo, tendo sido submetida a TTO cirúrgico com colocação de placas e parafusos
, permanecendo com sequelas que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual, exercido na função de
operadora de ca
r
gas
.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

O valor pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça
”. (id. 3
70496372
).

Da
sentença
,
Carina

Vered
i
ana
de Campos
aviou o presente recurso, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de conceder
à
Apelante o benefício de auxílio-acidente, em razão das lesões apresentadas.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei n. 8.213/91,
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1º, da Lei n. 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ,
REsp.
1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3ª Seção,
DJe
08.09.2010)

Logo, o que se verifica é que são quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai da normativa supramencionada: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei n. 8.213/91, não se exige período de carência.

No caso dos autos, contudo, a prova técnica foi produz
id
a
pel
o
Médic
o

João Leopoldo
Bacan
, CRM-MT
5753
,
em que constatou
o seguinte:

“
11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não constatado.

[...]

4. Após o período de incapacidade reconhecido administrativamente pelo INSS (NB: 609.654.787-0, DCB: 30/01/2015), permaneceram sequelas que geram alguma limitação funcional, ainda que em grau mínimo?

Resposta: Sim.

5. Tendo em vista que a autora exercia a função de operadora de cargas, atividade que exige movimentação repetitiva constante, carregamento e deslocamento de peso, é possível afirmar que a autora sofre redução de sua capacidade laborativa habitual? Em caso negativo, justifique tecnicamente.

Resposta: Sim.

6. Comparando-se a situação funcional da autora com a de outro(a) trabalhador(a) sem as mesmas sequelas, é possível concluir que a parte autora encontra-se em igualdade de condições para disputar vaga no mercado de trabalho?

Resposta: Constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual.

7. Há possibilidade de que as limitações funcionais da parte autora estejam presentes desde momento anterior à perícia judicial? Em caso positivo, indique, ainda que de forma estimada, a provável data de início da limitação.

Resposta: Sim, desde maio de 2015.

8. A autora possui atualmente condições de exercer sua atividade habitual com o mesmo vigor, rendimento e perfeição técnica de antes do acidente?

Resposta: Constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual.

9. Ao exame físico, os membros ou regiões corporais afetadas pelo acidente apresentaram restrições de movimento? Em caso positivo, qual o grau de limitação?
( )
Leve/Mínimo (1% a 9%)
( )
Médio (10% a 25%)
( )
Intenso (26% a 50%)
( )
Grave (51% a 100%)

Resposta: Leve. [...]”.

Da leitura dos quesitos e respostas fornecidas, verifica-se que
o laudo pericial produzido nos autos apresenta contradição que impede a adoção irrestrita de sua conclusão final.

Isso porque, embora o perito tenha afirmado, no item conclusivo, que “não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”, reconheceu, ao responder os quesitos, que a Autora, ora Recorrente, apresenta lesão consolidada com limitação funcional para sua atividade habitual, além de sequelas permanentes decorrentes do acidente sofrido.

Mais do que isso, ao responder aos quesitos formulados pela Apelante, o
expert
consignou expressamente que permaneceram sequelas geradoras de limitação funcional, que a demandante sofre redução de sua capacidade laborativa habitual e que foi constatada redução permanente na capacidade laborativa habitual quando comparada a trabalhador sem as mesmas sequelas. Também registrou que a Autora não exerce suas atividades com o mesmo vigor, rendimento e perfeição técnica de antes do acidente.

Portanto, o mesmo laudo que conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa reconhece, em diversas respostas, a existência de limitação funcional e de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. Tal inconsistência, por óbvio, retira a força da conclusão pericial.

Ademais, a própria Apelante impugnou parcialmente o laudo pericial fornecido, conforme infere-se da petição de id. 370496
371.

Contudo, após a impugnação do laudo pela parte autora, o Juízo singelo procedeu com o julgamento de mérito da demanda, sem se manifestar acerca da contradição apontada p
or ela
.

Nesse diapasão, considerando que a prova pericial é imprescindível para a solução da controvérsia, por envolver matéria eminentemente técnica relacionada à existência ou não de redução da capacidade laborativa da segurada, não se mostra possível o julgamento da demanda com base em laudo que apresenta conclusões inconciliáveis.

É o entendimento de Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. SENTENÇA
ANULADA.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. No caso concreto, o laudo pericial se mostrou contraditório, sendo insuficiente na avaliação das implicações do quadro clínico diagnosticado na capacidade laborativa da parte autora.
2.
Anulada a sentença para determinar a realização de prova pericial por médico especialista em ortopedia/traumatologia.

(TRF-4 - AC: 1801820154049999 PR 0000180-18.2015.404 .9999, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUINTA TURMA)

LAUDO PERICIAL MÉDICO INCOMPLETO E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. Sendo o laudo pericial médico contraditório e incompleto em pontos relevantes, a
r.
sentença que o acolheu deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia, por outro profissional habilitado.

(TRT-2 10002347520205020068 SP, Relator.: MANOEL ANTONIO ARIANO, 14ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 21/06/2021)

Assim, para que esta Turma possa decidir com maior segurança, entendo prudente que seja realizada nova perícia judicial por médico ortopedista/traumatologista, devendo ser esclarecido se há incapacidade ou não em virtude das moléstias referidas nos autos.

Forte em tais razões,

ANULO, DE OFÍCIO
, a sentença e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, restando prejudicado o exame do recurso de apelação.

Determino o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de
nova perícia médica judicial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026